Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA E INTIMAÇÃO DO OBRIGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFETIVAÇÃO. DEPÓSITO CONSUMADO. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ANEXAÇÃO DO COMPROVANTE DO DEPÓSITO ELISIVO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINZENAL. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DA OBRIGADA. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS (ART. 523, §2o, NCPC). PAGAMENTO A MENOR. DESCONSIDERAÇÃO DA CORREÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento).

2. Consumado o depósito do montante exequendo no prazo quinzenal legalmente assinalado sem o subsequente aviamento de impugnação, o recolhimento encerra quitação, liberando o obrigado e alforriando-o dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual, os quais, contudo, incidem sobre eventual diferença creditícia decorrente de pagamento parcial provocado pela não atualização da obrigação desde a liquidação e sua realização (CPC, art. 523, § 2o).

3. Consumado o depósito do equivalente ao débito exequendo no prazo quinzenal assegurado para pagamento voluntário, cessam para o obrigado os efeitos da mora, não ilidindo essa apreensão a circunstância de o comprovante do depósito ser colacionado aos autos após o interstício, pois o que sobrepuja é o momento do recolhimento e o fato de que, recolhido, o montante continuará sendo corrigido e remunerado.

4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, ao credor assiste o direito de auferir o que lhe fora outorgado pelo provimento jurisdicional em sua exata dimensão, devendo o crédito que lhe fora reconhecido guardar estrita conformidade com o decidido, donde deflui que, existindo crédito a ser adimplido, ainda que em montante não substancial, inviável que seja o executivo extinto em detrimento do seu interesse.

5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.